Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718033-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. EXECUÇÃO COLETIVA. 1. Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença far-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. A liquidação de sentença coletiva proposta pelo próprio substituto processual autor da ação de conhecimento coletiva segue o critério funcional, ostentando, portanto, natureza absoluta. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 82, 87, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, 5o e 18, ambos da Lei da Ação Civil Pública, bem como 82 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a competência da liquidação da sentença coletiva é do juízo que proferiu a decisão exequenda. Afirma não haver prevenção do juízo que julgou a ação coletiva para processar as execuções individuais. Entende que o feito deve ser distribuído de forma aleatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. No ID 57860515, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir pela alínea "a" do permissivo constitucional, quanto à apontada contrariedade aos artigos 82, 87, 97 e 98, todos do CDC, 5o e 18, ambos da LACP, bem como 82 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Proceda-se à autuação, tendo em vista que se trata apenas de recurso especial. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027